Tribunal: TJDFT
Processo: 0007923-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007923-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 68211545, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 54751133), enquanto o Distrito Federal quedou-se inerte ID: 68773663. Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0728736-49.2022.8.07.0000, expedido em favor de EVANDRO JOSE DA SILVA, e da RPV expedida em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução). A execução da verba honorária sucumbencial foi extinta na decisão de ID: 40620066. Satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução em relação ao substituído EVANDRO JOSE DA SILVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR